Tribunal: CARF
Processo: 11040.900694/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900694/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.890 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900694/2012-79
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.890 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900694/2012-79

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
022403298,
emitido
eletronicamente em 04/05/2012, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
33588.19867.041007.1.3.02-0034.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
43.147,05. No despacho, foi reconhecido R$ 1.723,22.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900,
de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que a parcela de crédito não confirmada, no valor de R$ 41.423,83,
refere-se a retenções efetuadas pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ
92.702.067/0060-46, em face de rendimentos de depósitos judiciais, por ocasião dos
respectivos saques. Apresenta extratos bancários a título de prova.
Em sessão de 19/02/2019, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de
R$ 2.075,24, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.890 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900694/2012-79

Segundo consta do voto relator (fls. 119 do e-processo):
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2005.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2005, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 3.798,46, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 1.723,22.
Irresignado com a parcela de crédito não reconhecida, o contribuinte interpôs
então recurso voluntário alegando em síntese (fls. 135 do e-processo):
Tratando-se de controvérsia atinente à ausência de comprovação de retenção pela
fonte pagadora de imposto de renda, o presente recurso se baseia em demonstrar que
os valores alegadamente não confirmados se referem à fonte pagadora do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, sob o CNPJ n° 92.702.067/0060-46.
5. Ocorre que, no ano de 2005, a ora Recorrente realizou saques de depósitos judiciais
nas contas bancárias n°s 41.050139.0-6 e 0330.050139.8.32, momento em que a
instituição bancária efetuou devidamente os descontos do Imposto de Renda sobre os
rendimentos dos referidos depósitos.
6. As retenções foram realizadas no total de RS 41.423,83 (quarenta e um mil,
quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), tendo a ora Recorrente
logrado localizar, neste momento, comprovantes que somam o montante de R$
19.017,48, conforme atesta a documentação anexa.
7. A Recorrente esclarece que solicitou à instituição bancária os demais comprovantes
e que, se necessário, os apresentará em momento oportuno.
Anexou aos autos extratos bancários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou conhecimento acórdão recorrido
em 08/03/2019 pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo Digital, no Centro
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.890 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900694/2012-79

Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) por meio da opção Consulta
Comunicados/Intimações. (fls. 130 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora
analisado, no dia 05/04/2019 (fls. 133 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria em discussão nos autos é eminentemente fática. Diz respeito a
comprovação de crédito tributário cuja origem seria de IRRF, não declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte informa que as retenções não
reconhecidas se referem à fonte pagadora do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul,
sob o CNPJ n° 92.702.067/0060-46, o que, aliás, já constava da própria análise do crédito
presente no despacho decisório proferido pela Unidade de Origem (fls. 18 do e-processo):

A respeito de tais retenções, o contribuinte informa que elas decorreriam de
realizou saques de depósitos judiciais nas contas bancárias n°s 41.050139.0-6 e
0330.050139.8.32 e anexa aos autos extratos bancários os quais supostamente comprovariam
retenções no valor de R$ 19.017,48. Com relação ao montante restante, menciona que
apresentará os comprovantes em momento oportuno, caso necessário.
De início, cumpre esclarecer que a regra geral no processo administrativo fiscal é
que todas as provas sejam apresentadas ainda na primeira manifestação do contribuinte nos
autos, consoante redação do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972. Destaque-se que as únicas
exceções a esta regra se encontram no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, cuja redação
dispõe:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.890 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900694/2012-79

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O contribuinte não menciona em defesa com base em qual hipótese acima descrita
pretende apresentar elementos adicionais de prova tão somente em um dito momento posterior,
quando na verdade a ciência do despacho denegatório ao crédito aconteceu ainda em 14/05/2012
(fls. 20 do e-processo), quer dizer, há quase sete anos aproximados da apresentação do recurso
voluntário, em 08/03/2019.
Assim, não havendo razão para apresentação da prova a destempo, há de se
reconhecer a preclusão ao direito do contribuinte, nos termos do que dispõe o artigo 16, §4o, do
Decreto no 70.235/1972.
Para mais, ainda que o contribuinte houvesse apresentada a dita prova no prazo
legal, isto não seria suficiente para comprovação da liquidez e certeza do seu direito creditório,
pois ainda que as retenções possam ser reconhecidas por outros meios de prova, que não as
declarações DIRF ou os informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, os extratos
bancários não são suficientes por si só, de modo que eles precisam estar acompanhados de outros
elementos de suporte, como por exemplo a escrituração contábil do contribuinte.
Assim, ainda que as fontes pagadoras não tivessem preenchido corretamente as
DIRF’s, nem tampouco entregue os informes de rendimento, o contribuinte teve por duas vezes a
oportunidade de fazer prova em seu favor, mas limitou-se tão somente a apresentar extratos
bancários, os quais, como mencionado, são insuficientes para fazer prova a seu favor.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.890 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900694/2012-79

No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital